Tribunal: TJDFT
Processo: 0000967-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000967-17.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ED WILSON MARQUES LIMA, JOSE ALVES DO OURO FILHO, MARCIO WILKE MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS COERENTES DOS POLICIAIS. CAUSAS DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E A PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ELEVAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E FRAÇÃO UM POUCO ACIMA DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/2 DEVIDAMENTE MOTIVADO. PODERIO BÉLICO REQUINTADO COM GRANDE DIMENSÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA. CAUSA DE AUMENTO EM FUNÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/2 DEVIDAMENTE MOTIVADO. INTEGRAÇÃO DE VÁRIOS MENORES QUE EFETIVAMENTE COMETERAM ATOS INFRACIONAIS PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM. FUNDAMENTAÇÕES JUSTIFICANTES. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Os recorrentes apontam violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que suas condenações teriam lastro exclusivo em indícios colhidos por meio de interceptação telefônica e que não foram corroborados por outros elementos de prova. Colacionam julgado do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Subsidiariamente, argumentam que a turma julgadora, na dosimetria da pena, fez incidir a majorante relativa ao envolvimento de crianças e adolescentes na associação criminosa, descrita no artigo 2o, § 4o, inciso I, da Lei 12.850/2013, sem que houvesse qualquer meio idôneo à demonstração da idade dos supostos envolvidos, louvando-se, somente, nos diálogos interceptados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece ser admitido quanto à tese relativa ao meio idôneo à comprovação da idade dos adolescentes supostamente envolvidos nas atividades da associação criminosa. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029